Tribunal: STF
Processo: Rcl 69560
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0013000- 97.2008.5.03.0060, por afronta à Súmula Vinculante nº 10 e ao decidido na ADPF nº 324.



    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada para o pagamento de verbas rescisórias decorrentes da contratação irregular de trabalhador terceirizado.



     Sustenta a reclamante, em suma, que o juízo reclamado “deixou de aplicar dispositivo de lei vigente desde 1995, que permite a concessionária, in casu, a contratante, terceirizar serviços de atividade inerentes, acessória ou complementares, incorrendo, portanto, em clara afronta a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (eDoc 1, p. 2). Argumenta, ainda: “o acordão reclamado decidiu que a terceirização perpetrada pela Reclamante é ilícita, pois a atividade exercida está inserida no objeto social da contratante CEMIG e por esta razão não poderia ter sido terceirizada” (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a cassação do ato.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    No entanto, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao proferir o acórdão reclamado, promoveu distinguishing capaz de evidenciar peculiaridades do caso concreto. Eis a ementa do julgado (eDoc 26, p. 1): 



    “Responsabilidade subsidiária. Tomadora dos serviços. Ente público. À luz do inciso IV, da Súmula nº 331, do Colendo TST, é responsável subsidiária pela satisfação das obrigações trabalhistas a tomadora de serviços, ainda que seja ente da Administração Pública Indireta, máxime quando se trata de terceirização ilícita.“



    Salientou, no particular (eDoc 26, pp. 13-21):



    “ [...] no presente caso, a terceirização foi ilícita. É que o reclamante, na condição de eletricista, desempenhou atividade jungida à atividade-fim da segunda reclamada (corte e religa de energia elétrica nas residências dos usuários, inspeção, retirada de medidores e sua instalação).



    [...]



    Ao contrário do afirmado pelas reclamadas, o caso é de aplicação, por analogia, do disposto no artigo 12, da Lei nº 6.019, 03 de janeiro de 1974, sob pena de se ferir o princípio da isonomia. 



    É que se demonstrou, à saciedade, que a terceirização foi ilícita, já que o obreiro desempenhou, na segunda reclamada, sua atividade-fim. Consequentemente, esta e a primeira reclamada agiram de forma fraudulenta, na qualidade de tomadora e de prestadora dos serviços, respectivamente, data venia. Portanto, a incidência do disposto no artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho é mera decorrência.” 



    Sendo esses os fundamentos do acórdão reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do vínculo trabalhista ocorreu diante da constatação de fraude. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Ademais, no julgamento do paradigma, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    Portanto, in casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    Por fim, quanto à suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da inexistência de ofensa à cláusula de reserva de plenário quando o órgão judicante, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência, interpreta e aplica ao caso concreto a norma infraconstitucional que entende pertinente, procedimento que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. 



    (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).



    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente